Tribunal: CARF
Processo: 10580.725937/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725937/2009-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.720 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
WALDENICE NORMANHA VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725937/2009-16
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725937/2009-16

Relatório
Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos
foram recebidos pelo estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”. Segundo a
fiscalização as diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994,
consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
O acórdão recorrido no 2801-01.826, integrado pelo acórdão de embargos no
2801-003.260, deu provimento parcial ao recurso voluntário. Reconhecendo tratar-se de verba
remuneratória manteve a exigência do imposto sobre a parcela principal e sobre os juros de
mora, mas entendeu pela exclusão da multa de ofício.
Intimado da decisão a União apresentou Recurso Especial o qual não foi
admitido.
Por sua vez o Contribuinte apresentou recurso o qual foi admitido apensas em
relação ao debate quanto a não incidência de IRPF sobre juros moratórios.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Inicialmente é relevante destacar que o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional não foi admitido conforme despacho de fls. 293/294 e 295/296, tendo havido ciência
expressa da Procuradoria por meio da petição de fls. 364. Por tal razão, desnecessária a
apreciação da peça de contrarrazões juntada pelo contribuinte.
Feito o esclarecimento, ratificamos que estamos diante de recurso especial
interposto pelo Contribuinte e cujo objeto se limita ao debate da não incidência de IRPF sobre
valores recebidos a título de juros moratórios.
E quanto a este tema, em que pese o argumento apresentado em contrarrazões,
diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091, pelo Supremo Tribunal Federal, na
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725937/2009-16

sistemática da repercussão geral, e da norma contida no art. art. 62, § 2o do RICARF, deve-se dar
provimento ao recurso.
A Corte Constitucional por meio do RE no 855.091/RS, fixou o entendimento de
não incidir Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, sobre juros decorrentes do recebimento
de indébito trabalhista. Assim foi fixada a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão
Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” O julgado recebeu a seguinte
ementa:
RE no 855.091/RS
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Adotando o mesmo entendimento o STF julgou também o Recurso Extraordinário
n.o 1.063.187/SC, com repercussão geral, tendo sido definida a seguinte tese: “É inconstitucional
a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
repetição de indébito tributário” (Tema n.o 962).
Observamos que ambas as decisões, embora tratando de tributos distintos são
convergentes quanto a classificação dos juros vinculados ao recebimento de determinado
indébito (de tributo ou de mera remuneração) como “danos emergentes” e, neste cenário, não
representaria um incremento ao patrimônio do favorecido e sim mera recomposição daquilo que
deixou de “utilizar” no tempo propício.
Pelo exposto conheço do recurso do contribuinte para no mérito dar-lhe
provimento para afastar a exigência do imposto sobre os valores correspondentes aos juros
moratórios.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725937/2009-16

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 600
DF CARF MF
Original